Tribunal: STF
Processo: ARE 1538526
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa (Doc. 1169, fls. 1-2):



    APELAÇÃO – Arts. 1º, §1º, I, c/c §4º da Lei 9.613/98 (por oito vezes) e 1º, caput c/c §4º da Lei 9.613/98 (por seis vezes), tudo n/f 69 do Código Penal. Pena: 12 anos de reclusão, em regime fechado, e 120 diasmulta (MARCUS VINICIUS); 1º, §1º, I, c/c §4º da Lei 9.613/98, n/f 29 do Código Penal (por três vezes), tudo n/f 69 deste mesmo diploma legal. Pena: 08 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado, e 72 dias-multa (BRUNO); 2º da Lei 12.850/13, e 1º, §1º, I, c/c §4º da Lei 9.613/98, n/f 29 do Código Penal (por três vezes), n/f 69 deste mesmo diploma legal. Pena: 08 anos e 19 dias de reclusão, em regime fechado, e 81 dias-multa (THAISA); 1º, caput, c/c §4º da Lei 9.613/98, n/f 29 do Código Penal (por cinco vezes), tudo n/f 69 deste mesmo diploma legal. Pena: 08 anos e 19 dias de reclusão, em regime fechado, e 81 dias-multa (FERNANDO); 2º da Lei 12.850/13, e 1º, caput, c/c §4º da Lei 9.613/98, n/f 29 do Código Penal, tudo n/f 69 deste mesmo diploma legal. Pena: 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 17 dias-multa (FABRICIO); 2º da Lei 12.850/13. Pena: 04 anos de reclusão, em regime aberto, e 40 dias-multa. Substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos (VALDIANE). Narra a denúncia que os recorrentes e outros indivíduos associaram-se entre si, de forma livre, consciente, estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, nas Comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, com o fito de obterem vantagem ilícita, indiretamente, mediante a prática de vários e sucessivos delitos como grilagem, construção, venda e locação ilegais de imóveis, receptação de carga roubada, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes da região mediante cobrança de taxas referentes aos "serviços" prestados pela malta, ocultação de bens adquiridos com os proventos das atividades ilícitas praticada através da utilização de "laranjas", falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia para o abastecimento dos empreendimentos imobiliários ilegalmente construídos e, sobretudo, homicídios. SEM RAZÃO AS DEFESAS. Preliminares rejeitadas. 1) Nulidade ante a incompetência do Juízo a quo: Incabível. Vara Especializada competente para processar e julgar os delitos de milícia privada, organização criminosa e lavagem de capitais. Competência material. Constituição organização criminosa e lavagem de capitais. Competência material. Constituição (e-STJ Fl.15247) Documento recebido eletronicamente da origem da República que garante aos Tribunais a disciplina sobre a competência e funcionamento dos órgãos jurisdicionais Ausência de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. Exegese do art. 96 da CF. Precedentes do STJ. 2) Nulidade em razão de cerceamento de defesa: Descabimento. Magistrado de primeiro grau que acertadamente refutou a presente preliminar na sentença vergastada. Apelantes que tiveram amplo acesso aos documentos acostados aos autos. Decisum guerreado suficientemente fundamentado, contendo as razões fáticas e jurídicas que o amparam. Desnecessidade de se discorrer especificamente sobre cada item que compunha os temas deduzidos pelas Defesas. Defesa da recorrente VALDIANE que não demonstrou, no momento oportuno, o interesse na produção de outras provas. Preclusão. Prejuízo não demonstrado. Exercício regular da ampla defesa e do contraditório. Inteligência do art. 563 do CPP. 3) Nulidades relacionadas à apreensão e obtenção de dados dos telefones celulares: Improsperável. Procedimento investigatório e medidas cautelares realizadas de acordo com a lei. Cadeia de custódia devidamente observada. Extração de dados dos celulares apreendidos que não consiste em ato pericial e cuja necessidade funda-se justamente na sua disponibilização às partes. Prejuízo não demonstrado. Princípio pas de nullité sans grief. 4) Nulidade decorrente da ausência de comprovação do delito antecedente ao de lavagem de dinheiro: Incabível. Caracterização do crime de lavagem de capitais que independe de condenação definitiva pela infração penal antecedente. Suficiente a existência de indícios de materialidade. Condenação do apelante MARCUS VINICIUS pelo crime antecedente que restou positivada em primeira instância e confirmada em segundo grau de jurisdição. Tipicidade. Precedentes. 5) Nulidade ante a violação da coisa julgada: Descabimento. Delito antecedente pelo qual o recorrente MARCUS VINICIUS restou condenado que está relacionado a datas, partes e fatos distintos daqueles em discussão na ação penal apontada por sua Defesa. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. No mérito. 1) Absolvição: Incabível. Conjunto probatório robusto. Autoria e materialidade positivadas por meio do procedimento investigatório, dos relatórios de informações financeiras, das interceptações telefônicas e da prova oral produzida em Juízo. Tipicidade. 2) Redução das penas: Descabimento. Sanções fixadas de forma razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, fundamentadamente. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que geraram a exasperação das penas-base. Causa de aumento de pena prevista no §4º do art. 1º da Lei 9.613/98 devidamente caracterizada. Crimes de lavagem de capitais perpetrados de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa. Inocorrência de unicidade criminosa. Inteligência do art. 71 do CP. 3) Regime mais brando: Improsperável. Regimes aberto e semiaberto que se afiguram absolutamente incompatíveis com o atuar do apelante BRUNO, diante do quantum da reprimenda e das circunstâncias judiciais. 4) Substituição da pena: Incabível. Quantum de pena que inviabiliza a concessão do benefício em relação ao recorrente FABRÍCIO. 5) Isenção do pagamento das custas processuais: Descabimento. Exigência prevista no art. 804 do CPP. Alegada hipossuficiência financeira que deverá ser avaliada pelo Juízo da VEP. Prequestionamentos injustificados, buscando-se somente abrir acesso aos Tribunais Superiores. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13 (Doc. 931).



    O TJRJ negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 1169).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 1200).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (Doc. 1212).



    Nas razões recursais, a parte recorrente pede a concessão da gratuidade de Justiça.



    No mérito, aduz que “restou configurado o cerceamento de defesa, desrespeitando o devido processo legal, contraditório e ampla defesa” (Doc. 1212, fl. 11). Complementa que houve ofensa ao devido processo legal, uma vez que “A ausência de provas em relação a recorrente nos autos, foi devidamente arguida, porém totalmente ignorada” (Doc. 1212, fl. 14).



    Alega que “o defensor da Requerente já devidamente habilitado aos autos em epígrafe obteve acesso ao processo parcialmente, assim, é suficiente para ter-se como violado o enunciado da Súmula Vinculante 14 do STF” (Doc. 1212, fls. 14-15).



    Aduz, também, violação do Estatuto da Advocacia (art. 7ª, XV, do EOAB).



    Enfatiza, ainda, que os “equipamentos eletrônicos apreendidos em poder da Requerente não foram submetidos a perícia”. Assim, “ausente a perícia nos equipamentos e sem outra forma válida de produzir a prova de existência da infração penal, deve ser decretada a nulidade do processo” (Doc. 1212, fl. 16).



    Afirma que “não há nos autos elementos capazes de identificar a recorrente como integrante da referida associação, aliás, sequer é possível a demonstração do dolo da associação para a prática de crimes” (Doc. 1212, fl. 19).



    Sustenta, ainda, que “o MM. Juízo fixou a pena base no patamar acima do legal, sem fundamentação legal, se valendo de uma conclusão utópica” (Doc. 1212, fl. 27).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que a recorrente seja absolvida.



    A Corte estadual inadmitiu o recurso entendendo serem aplicáveis a Súmula 279, 282 e 356 desta Suprema Corte (Doc. 1233).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a recorrente refuta a incidência dos referidos óbices. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 1245).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 1212, fl. 9): 



    “DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL



    A Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 1.035 a 1.041 do Código de Processo Civil c/c art. 322 a 329 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, inciso LV) [...]”,



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação da parte recorrente (Doc. 1169, fls. 11- 20):



    […]



    2) Descabida a preliminar de cerceamento de defesa: Data venia, não há como prosperar o pleito ora perseguido.



    Note-se que o Magistrado de primeiro grau acertadamente refutou a presente preliminar na sentença vergastada: 



    ‘Ao contrário do que alega a defesa, houve disponibilização integral da cautelar de interceptação telefônica utilizada pelo parquet como prova emprestada desde antes do feito, eis que o acusado também o é na ação principal em trâmite no Tribunal do Júri. Posto, chega a ser pueril a alegação de cerceamento, eis que, nas alegações finais, confessa que teve acesso às mídias acauteladas, e, que as mesmas o foram na integralidade em relação à interceptação telefônica.’ 



    Além disso, considerando a informação de doc. 14647, esta Relatora determinou que o Juízo de primeiro grau providenciasse imediatamente a habilitação dos Advogados para o seu integral acesso aos documentos sigilosos constantes do sistema informático (doc. 14649). 



    Assim, os Patronos dos apelantes tiveram irrestrito acesso aos documentos acostados aos autos antes da abertura do prazo para a apresentação das razões recursais.



    Do mesmo modo, não merece guarida a tese de ausência de fundamentação da sentença. A uma, porque o decisum sob exame foi suficientemente fundamentado, expondo de forma clara e precisa as razões fáticas e jurídicas que o amparam, inclusive no que diz respeito à condenação dos apelantes, estando devidamente alicerçado no que consta dos autos e em absoluta conformidade com a legislação aplicável. 



    A duas, porque da análise da sentença vergastada verifica-se que o Juiz de primeiro grau cotejou as teses defensivas apresentadas, sendo irrelevante se não discorreu especificamente sobre cada item que compunha os temas deduzidos pelos recorrentes. 



    A três, porque a Defesa não conseguiu evidenciar o prejuízo necessário à configuração da nulidade arguida. 



    Por fim, veja-se que a alegada ausência de perícia nos equipamentos encontrados em poder da apelante VALDIANE não importa em cerceamento de defesa.



    Isto porque a Defesa da recorrente permaneceu inerte quanto à produção de provas em audiência, além de não ter demonstrado seu inconformismo em sede de alegações finais. Não por acaso, em suas razões recursais, a apelante não indica quais providências tomou no sentido de externar sua insatisfação com a não realização do aludido trabalho pericial. Insofismável, portanto, que se operou a preclusão. 



    A verdade é que os apelantes exerceram de forma plena a ampla defesa e o contraditório. Tanto é assim que não lograram demonstrar os supostos prejuízos relacionados à hipótese, conforme estatui o art. 563 do CPP. 



    Neste sentido: 



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E APLICAÇÃO DO REDUTOR DA PENA PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRESCRIÇÃO DO SEGUNDO CRIME. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/8/2012). 3. A orientação é de que a decretação de nulidade processual, na esteira do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, absoluta ou relativa, depende da demonstração do efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa. Aplicação na esfera processual do princípio do pas de nullité sans grief. [...] 6. Agravo interno parcialmente provido.’ (AgInt no REsp 1686368/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornick, DJe 19/02/2019, grifos nossos). 



    3) Improsperável o reconhecimento de nulidades relacionadas à apreensão e obtenção de dados dos telefones celulares: A tese defensiva não merece prosperar, eis que as medidas sob exame foram realizadas de acordo com a lei.



    A apreensão e análise dos aparelhos de telefonia celular resultaram do cumprimento de busca e apreensão determinada pela Autoridade Judiciária. Como bem sublinhou o Julgador monocrático na sentença atacada: “Ao contrário do que alega houve autorização judicial para a extração e análise dos dados dos celulares, esta proferida na ação que tramitou junto ao 4º Tribunal do Júri.” Além disso, a extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos não consiste em ato pericial e sua necessidade funda-se justamente na sua disponibilização às partes. Daí porque não há ilegalidade na sua operacionalização por departamento técnico do Ministério Público. Não é à toa que as Defesas não contestaram o conteúdo das informações encontradas nos aparelhos celulares, limitando seu inconformismo ao fato de não terem sido obtidas pelo ICCE. Inexiste, assim, qualquer evidência nos autos que aponte para um atentado à higidez da prova, seu encadeamento, integralidade ou mesmo a falta de acesso de seu conteúdo pelos recorrentes. Portanto, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia em relação às medidas sob análise. Repise-se, neste aspecto, que aos apelantes foi disponibilizada a integralidade dos materiais, com o inteiro teor das informações obtidas a partir do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. 



    Assim, a extração de dados de telefones celulares por órgão do Ministério Público não maculou a integridade das provas e tampouco inviabilizou seu acesso às Defesas. Evidente, portanto, que não restou demonstrado qualquer prejuízo aos apelantes, ante o princípio pas de nullité sans grief, consagrado na legislação pátria, no art. 563 do CPP.



    [...] 



    A conversa mantida entre MARCUS VINICIUS e VALDIANE demonstra que a mesma o auxiliava diretamente no controle (e-STJ Fl.15264) Documento recebido eletronicamente da origem da contabilidade da agiotagem, elaborando planilhas de pagamentos realizados, pendências, juros veja-se (...) 



    Os diálogos dão conta que Valdiane recebia informações de ‘fininho’ sobre entradas e saídas de dinheiro, o que comprova sua adesão à organização. O RIF nº 48081 comprova as operações injustificadas de transferência de ativos. Não se perca de conta que, como já dito, o acusado MARCUS VINICIUS não teve qualquer vínculo formal de emprego desde que foi expulso dos quadros da PMERJ. Obviamente o acusado não possui justificativa patrimonial para a aquisição do imóvel situado na Rua Hermes de Lima, nº 111, apt. 103, Recreio, além disso, o dito imóvel vale cerca de R$ 747.000,00, mas foi registrado como se valesse R$237.246,00. Registre-se que nem o dito valor declarado foi utilizado uma vez que a escritura indicou que o mesmo foi pago anteriormente e não no ato da escritura, inclusive sem mencionar a forma de pagamento. De igual sorte, a aquisição do imóvel sito na AV. Jose Maria Escriva, 560, APT. 711, BL. 01, Jacarepaguá se deu com a mesma mecânica. Ainda que não haja indícios de sonegação no valor declarado na escritura, é forçoso reconhecer que a compra foi fraudulenta uma vez que não há prova de uso de dinheiro ou créditos para o pagamento da operação. Causa espeque como o acusado pode dispor de tanto dinheiro em espécie, e, não ter qualquer movimentação financeira em seu nome que lhe dê aparência de fortuna que justifique o patrimônio amealhado. (e-STJ Fl.15265) Documento recebido eletronicamente da origem A compra do imóvel sito na Rua Hermes de Lima, nº 111, 302, Recreio chama mais ainda atenção para a simulação perpetrada. O imóvel valei mais de R$ 1.450.000,00 e foi comprado, segundo consta na escritura, por módicos R$ 600.000,00. Em relação ao preço real do imóvel o valor é módico mas ainda substancial para quem não possui renda. Não é crível que a construtora tenha vendido já o segundo imóvel com prejuízo. Também não é praxe do mercado imobiliário a aquisição com permuta integral, pelo simples fato que a construtora precisa de caixa para operar. De igual sorte, há flagrante simulação na compra do imóvel sito na AV. Jose Maria Escriva, 560, 711, BL. 01, Jacarepaguá. Não é praxe, de igual sorte a aquisição de imóveis mediante pagamento em dinheiro ainda mais sendo pago antecipadamente, ainda mais o acusado não demonstrando onde amealhou sua fortuna.



    Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação da recorrente pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13.



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmula nº 356 do Supremo Tribunal Federal. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. (RE 1481487 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 16/05/2024)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório. Arts. 90 e 96, I, da Lei 8.666/1993. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1237705 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 11/03/2020)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DOLO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.(ARE 1124284 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 17/09/2018)



    No que tange à fixação da pena-base, a sentença, a qual foi mantida pelo acórdão que julgou a apelação, foi assim redigida (Doc. 931, fls. 268, 269):



    Levando-se em consideração as diretrizes do art. 59 do CP, quais sejam: 



    A culpabilidade, que é o juízo de censura que recai sobre a formação e manifestação da vontade do agente, no presente caso não é de gravidade exasperada; 



    Os antecedentes, materializados no consignado em sua Folha de Antecedentes Criminais, que não indicam à exasperação de sua pena-base; 



    A conduta social, que se relaciona com o estilo de vida, honesto ou reprovável, do agente perante a coletividade e familiares, que no caso não indica a exasperação; 



    A personalidade da agente, ou seja, sua índole que no caso em tela não exerce qualquer influência; 



    Os motivos, antecedentes causais que conduziram o agente a delinqüir que, no caso em espeque, nada inferem; 



    As circunstâncias do crime, seus instrumentos, seu modo de execução, que no caso em tela nada inferem; 



    As conseqüências do crime que, no caso, inferem à exasperação. Há necessidade de exasperação da pena, eis que, nos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, é legítima a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime em decorrência da movimentação de expressiva quantia de recursos, que extrapole o elemento natural do tipo, na forma dos AgRg no REsp 1797969/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020, HC 518882/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020, AgRg no REsp 1382060/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017, tal sendo o caso, eis que o condenado movimentou quantias vultuosas e consideráveis. Tal é o caso eis que houve grande movimentação de dinheiro cuja movimentação era contabilizada pela acusada. 



    Assim, atento aos critérios acima elencados e especificados, me parece indicável o arbitramento da pena-base do condenado acima do mínimo legal, pelo que fixo-a no importe de quatro anos de reclusão e quarenta dias-multa.



    No ponto, entendo também incidir a Súmula 279/STF, a qual veda a reanálise do conjunto fático-probatório. 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente